Tribunal: CARF
Processo: 16327.002613/2003-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.002613/2003-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.663 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
INTERCAM CORRETORA DE CÂMBIO LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1998
JUROS DE MORA SOBRE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, SALVO QUANDO
EXISTIR DEPÓSITO NO MONTANTE INTEGRAL.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir
depósito no montante integral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso. Na parte conhecida, por maioria de votos, em rejeitar a diligência
proposta pelo relator. Vencido o relator. No mérito, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Designado o Conselheiro Raphael Madeira Abad para redigir
o voto vencedor quanto à negativa de diligência.
(assinado digitalmente)
Vinicius Guimarães - Presidente
(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
|(assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Redator designado.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Walker Araujo, Jorge Lima
Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Vinicius
Guimaraes (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Larissa Nunes Girard, o
conselheiro(a) Gilson Macedo Rosenburg Filho, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Vinicius
Guimaraes.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.002613/2003-90
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.663 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.002613/2003-90

Relatório

¬
Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Impugnação.
INTERCAM CORRETORA DE CÂMBIO LIMITADA apresentou DCTF em
que informou débitos de PIS, referentes aos períodos de apuração: janeiro/1998 a
dezembro/1998, vinculando-os a créditos relativos ao processo judicial n° 94.0029394-1.
Tendo em vista que este processo judicial não foi localizado foi lavrado auto de
infração da contribuição para o Programa de Integração Social - PIS, no montante total de R$
55.015,95 (fls. 19/28), por falta de recolhimento de tributo (fl. 28).
Cientificada do auto de infração em 23/07/2003 (fl. 66), o autuado apresentou
impugnação em 20/08/2003 (fls. 3/7), na qual alega que, por força dos depósitos judiciais
realizados nos autos da ação ordinária n° 94.0029394-1, em trâmite perante a 2a Vara da Seção
Judiciária de São Paulo, a contribuição objeto da presente autuação fiscal encontra-se com a
exigibilidade suspensa a teor do que dispõe o art. 151, inciso II, da Lei n° 5.172, de 25 de
outubro de 1966, Código Tributário Nacional, não sendo possível a exigência de acréscimos
moratórios.

Em 9 de março de 2017, através do Acórdão n° 16-76.503 6a Turma da Delegacia
Regional de Julgamento em São Paulo/SP, por maioria de votos, julgou procedente em parte a
impugnação.
O contribuinte foi intimado do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 30 de
março de 2017, às e-folhas 111.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 02 de maio de 2017, e-
folhas 112, de e-folhas 117 à 86.
Foi alegado:
•
Da insubsistência do lançamento;
•
Da impossibilidade de incidência de juros;
•
Da necessidade de constar expressamente que o crédito em cobrança no
Auto de Infração está com a exigibilidade suspensa em virtude do depósito judicial.
- PEDIDO
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.663 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.002613/2003-90

Por todo o exposto, espera e confia a RECORRENTE seja dado total provimento
ao presente RECURSO VOLUNTÁRIO, reformando-se a decisão proferida, nos termos acima
aventados.
Em 24 de março de 2021, através da Resolução n° 3302-001.630, a 2a Turma
Ordinária, da 3a Câmara, da 3a Seção de Julgamento do CARF, resolveu-se baixar os autos em
diligência para que a autoridade preparadora apure se:
1.
o depósito judicial efetuado Ação Ordinária n° 94.0029394-1 (fls. 29 a 40)
faz jus ao montante integral?
2.
o depósito judicial foi efetuado no tempo adequado?
3.
A idoneidade das Guias de Recolhimento (Darfs) apresentadas.
Após realizados esses procedimentos, que fosse elaborado relatório fiscal,
facultando à recorrente o prazo de trinta dias para se pronunciar sobre os resultados obtidos, nos
termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto n° 7.574/2011.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
O contribuinte foi intimado do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 30 de
março de 2017, às e-folhas 111.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 02 de maio de 2017, e-
folhas 112.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
1. Da insubsistência do lançamento;
2. Da impossibilidade de incidência de juros;
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.663 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.002613/2003-90

3. Da necessidade de constar expressamente que o crédito em cobrança no
Auto de Infração está com a exigibilidade suspensa em virtude do
depósito judicial.
Os tópicos 1 e 3 não foram alegados na impugnação (e-folhas 03 a 07).
A apresentação de Recurso Voluntário não tem o condão de sanar a ausência de
discussão da matéria em primeira instância administrativa.
Nos termos dos arts. 16, III e 17, ambos do Decreto n° 70.235/72, que regula o
processo administrativo-fiscal, todos os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a
defesa deverão ser mencionados na impugnação/manifestação de inconformidade, considerando-
se não impugnadas as matérias não expressamente contestadas, verbis:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida:
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n° 8.748, de
1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos
exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição. (Incluído pela Lei n0 11.196, de 2005)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997). (grifou-se)
Nesse sentido, lembre-se que, nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no
70.235/72, citados acima, a fase contenciosa do processo administrativo fiscal somente se
instaura se apresentada a impugnação/manifestação de inconformidade que tragam as matérias
expressamente contestadas, com os fundamentos de fato e de direito, de maneira que os
argumentos submetidos à primeira instância é que determinarão os limites da lide.
A discussão administrativa é delineada na apresentação da impugnação /
manifestação de inconformidade, restando rechaçadas quaisquer outras teses defensivas
eventualmente não expostas, por aplicação do princípio eventualidade, ressalva feita ao direito
ou fato supervenientes, o que não é a hipótese.
Com relação às novas alegações, cumpre dizer que não foram objeto de
apreciação pela primeira instância, e nesse diapasão não podem ser apreciados em grau de
recurso, sob pena de supressão de instância, e também porque houve preclusão do direito de
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.663 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.002613/2003-90

opor novas alegações (que não sejam para contradizer a decisão recorrida), ou ainda acostar
documentos com o intuito de provar sua nova versão dos fatos. Tais alegações, bem como a
respectiva juntada de documentos, é intempestiva.
Nesse sentido, busca-se arrimo em lição do ilustre conselheiro José Renato Pereira
de Deus, em declaração de voto no acórdão no 3302-008.046, de 29/01/2020:
Ocorre que ao apresentar a manifestação de inconformidade, momento processual que
instaura a lide administrativa, a recorrente não comprovou perante o órgão a quo com
documentos hábeis e idôneos a existência dos créditos pleiteados.
Quando da apresentação do recurso voluntário acosta documentos não apresentados
quando da manifestação de inconformidade. Nesse sentido cabem os seguintes
esclarecimentos.
A juntada posterior ao momento impugnatório, de provas ao processo somente encontra
amparo se comprovadas às condições impostas no § 4o do art. 16 do Decreto no
70.235/72, abaixo transcrito:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)(Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora
de segunda instância.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
Já o art. 16, III, do citado diploma legal estabelece que a impugnação (manifestação de
inconformidade) mencionará [os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir].
Observa-se que a norma acima destacada é clara ao estabelecer o momento processual a
serem carreadas as provas aos autos, pelo contribuinte, a fim de subsidiar o julgador
com os elementos probatórios que possibilitem a livre convicção motivada na
apreciação das provas dos autos, conforme é assegurado pelo art. 29 do Decreto no
70.235, de 1972.
No presente caso, como já demonstrado, a contribuinte deixou de apresentar quando da
apresentação da manifestação de inconformidade, documento comprobatório quanto aos
créditos pleiteados.
Nesse mister, os documentos apresentados somente em sede recursal, visando
comprovar os aludidos créditos não encontram respaldo nas disposições excepcionais
previstas nos §§ 4o, 5o e 6o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, visto que sequer
demonstra a recorrente estar abrigada em uma das hipóteses excepcionais disciplinadas
nas alíneas de "a" a "c" do artigo 16, acima já reproduzidos.
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.663 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.002613/2003-90

Destarte, não há como serem acolhidas as pretensões da recorrente, devendo persistir a
negativa do direito creditório pleiteado, mantendo-se a decisão de piso.
Assim, consideram-se intempestivas e preclusas as novas alegações e a juntada de
documentos em sede recursal que não se enquadrem nas exceções previstas nas alíneas do §4o,
do artigo 16, do Decreto no 70.235/72.
Desta forma, sob pena de inovação recursal, entendo que não é mais possível
conhecer destas alegações nesta fase processual.
Passa-se à análise.
O presente auto de infração refere-se à Contribuição ao PIS dos meses de
competência janeiro a dezembro de 1998.
INTERCAM CORRETORA DE CÂMBIO LIMITADA apresentou DCTF em
que informou débitos de PIS, referentes aos períodos de apuração: janeiro/1998 a
dezembro/1998, vinculando-os a créditos relativos a processo judicial.
Este processo judicial refere-se à Ação Ordinária n° 94.0029394-1, proposta
em 10/11/1994 (fls. 41/58) com o objetivo de obter a declaração de inexistência de relação
jurídica que obrigue o contribuinte a recolher a contribuição ao PIS.
O juízo a quo proferiu decisão desfavorável ao contribuinte. Esta decisão foi
objeto de recurso de apelação que foi apreciado pelo TRF 3a região em 27/03/2008 (fls. 70/88),
sendo que o juízo ad quem deu parcial provimento à apelação.
Foram interpostos recursos especial e extraordinários (fl. 69).
Em 9 de março de 2017, através do Acórdão n° 16-76.503 6a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo/SP, por maioria de votos, reconheceu a
CONCOMITÂNCIA entre o Processo Administrativo e o Processo Judicial, além de afastar a
aplicação da multa de ofício.
- Da impossibilidade de incidência de juros.
A matéria é objeto de Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) de no 5, a seguir transcrita.
Súmula CARF No 5: São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando
existir depósito no montante integral.
Não foi localizado nos autos informação a esse respeito.
Em 24 de março de 2021, através da Resolução n° 3302-001.630, a 2a Turma
Ordinária, da 3a Câmara, da 3a Seção de Julgamento do CARF, resolveu-se baixar os autos em
diligência para que a autoridade preparadora apure se:
1. o depósito judicial efetuado Ação Ordinária n° 94.0029394-1 (fls. 29 a 40)
faz jus ao montante integral?
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.663 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.002613/2003-90

2. o depósito judicial foi efetuado no tempo adequado?
3. A idoneidade das Guias de Recolhimento (Darfs) apresentadas.
A autoridade preparadora se manifestou a partir das e-folhas 212.
Trago os seguintes fragmentos:
Os DJEs realizados para os CTs deste processo estão demonstrados na tabela
abaixo:

Primeiramente, cumpre informar que as guias de recolhimento até a competência
11/1998 foram efetuadas em operação 005, na sistemática anterior à da Lei n°
9.703/1998, conforme estipulado pelo Decreto-Lei n° 1.767/1979:
Art 1° - Serão obrigatoriamente efetuados na Caixa Econômica Federal, em dinheiro
ou em Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, ao portador, os
depósitos:
I - relacionados com feitos de competência da Justiça Federal;
(...) Art 2° - Os depósitos serão efetuados à ordem do Juízo competente, nos casos dos
incisos I, II e Ill do artigo anterior, e da autoridade administrativa competente, nos
demais.
(...) Art 7° - Mediante ordem do Juízo ou da autoridade administrativa competente, o
depósito: I - em dinheiro, será devolvido ao depositante ou transferido à conta da
receita da União no Banco do Brasil S.A., monetariamente atualizado;
(...) Parágrafo único. A atualização monetária, de que trata o inciso I, correrá à conta
da Caixa Econômica Federal e será feita da data em que houver sido efetuado o
depósito até a data da sua efetiva devolução ou transferência, segundo os índices de
correção monetária estabelecidos para os débitos tributários.
Art 8° - Após cada trimestre civil, a Caixa Econômica Federal informará à Inspetoria-
Geral de Finanças do Ministério da Fazenda e à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional o montante discriminado dos depósitos de que trata este Decreto-lei.” (grifos
nossos)
Com a promulgação das Leis n° 12.058/2009 e 12.099/2009, determinou-se a migração
dos depósitos efetuados anteriormente à 12/1998 para a conta única do Tesouro
Nacional, conforme a nova sistemática estipulada:
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.663 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.002613/2003-90

LEI N° 12.058, DE 13 DE OUTUBRO DE 2009.
“Art. 41. A Lei no 9.703, de 17 de novembro de 1998, passa a vigorar acrescida do
seguinte art. 2o-A:
“Art. 2o-A. Aos depósitos efetuados antes de 1o de dezembro de 1998 será aplicada a
sistemática prevista nesta Lei de acordo com um cronograma fixado por ato do
Ministério da Fazenda, sendo obrigatória a sua transferência à conta única do
Tesouro Nacional (...)”. (grifos nossos)
LEI N° 12.099, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2009.
“Art. 1o O art. 2o-A da Lei no 9.703, de 17 de novembro de 1998, passa a vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 2o-A.
(...) § 1o Os juros dos depósitos referidos no caput serão
calculados à taxa originalmente devida até a data da transferência à conta única do
Tesouro Nacional.
§ 2o Após a transferência à conta única do Tesouro Nacional, os juros dos depósitos
referidos no caput serão calculados na forma estabelecida pelo § 4o do art. 39 da Lei
no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.” (grifos nossos)
Após, a Portaria MF n° 510/2009, alterada pela Portaria MF n° 531/2009, estabeleceu o
cronograma de transferência dos recursos para a conta única do Tesouro Nacional:
“Art. 1° Os depósitos judiciais e extrajudiciais de tributos e contribuições federais,
realizados antes de 1° de dezembro de 1998 na Caixa Econômica Federal, serão
transferidos à conta única do Tesouro Nacional, observado cronograma definido no
Anexo Único desta Portaria.
(...) Art. 2° Os saldos das contas de depósitos identificados serão transferidos
mediante a utilização do código de depósito específico para cada tributo.
(...) § 2° Os depósitos correspondentes aos demais tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) deverão ser feitos por meio do
Documento para Depósitos Judiciais ou Extrajudiciais à Ordem e à Disposição da
Autoridade Judicial ou Administrativa Competente (DJE), em meio físico ou
eletrônico, utilizando-se um DJE para cada conta de depósito identificado.
Art. 3° A partir da transferência dos valores estipulada no cronograma do Anexo Único
desta Portaria, aplicam-se aos depósitos os procedimentos de devolução ou
transformação em pagamento definitivo previstos na Lei n° 9.703, de 1998, inclusive
quanto à incidência da taxa Selic na eventual devolução dos valores depositados.
Parágrafo único. Os depósitos referidos no caput serão remunerados pela taxa
originalmente devida até a data da transferência à conta única do Tesouro Nacional.
Art. 4° Os dados dos depósitos judiciais e extrajudiciais não disponíveis no banco de
dados da Caixa Econômica Federal, quando da transferência prevista no Anexo Único,
serão complementados no prazo a ser definido em ato conjunto da RFB e da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)(...).” (grifos nossos)
Portanto, os depósitos efetuados na sistemática antiga deveriam ter a destinação à conta
única do Tesouro Nacional comprovada, por meio da apresentação de DARF de
conversão ou de DJE, com código específico, relativo ao valor total do saldo da conta
antiga, operação 005. Ademais, deveria ser apresentado o extrato da conta que
demonstrasse o saldo na data de transferência do DJE, de forma a possibilitar a
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.663 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.002613/2003-90

conferência dos valores transferidos para a nova conta, operação 635 (sistemática da Lei
n° 9.703/1998).
No entanto, no caso concreto, não consta no processo qualquer informação a respeito da
transferência. Por este motivo, emitiu-se a Intimação n° 1.204 (ciência em 29/04/2021),
em que se solicitou esclarecimentos do contribuinte, especialmente no que tange ao
número da conta de transferência, operação 635. No entanto, passados mais de 60 dias,
não houve manifestação.
Por meio de consulta ao sistema Grande Porte Serpro, verifica-se que a conta
0265/005/00151822 consta com saldo zerado.
BASE : SRF
DEPOSITO: JUDICIAL
CNPJ/CPF: 34.265,629/0001-85 - INTERCAM CORRETORA DE CAMSIO LIMITADA
OP AGEN/OPE/CONTA REC. PROCESSO RE.SALDO SALDO L/C
X 0265/005/00151822 2849 SP0020000942939401 05032014 0,00
Já consulta ao sistema RDOC (Sief - Documentos de Arrecadação) demonstra que há
dois depósitos judiciais vinculados à ação judicial em tela:

O primeiro depósito (R$ 2.717,41) se refere ao recolhimento efetuado para a
competência 12/1998, conforme tabela constante no parágrafo 6°.

Em relação ao segundo depósito, cuja data de arrecadação é 20/10/2009, não é possível
afirmar inequivocamente que se refere à transferência dos depósitos judiciais realizados
para o presente processo (períodos 01 a 11/1998) à conta única do Tesouro, ou se
correspondem a depósitos efetuados para outros créditos tributários que porventura
estejam sub judice. Para tanto, seria necessário o extrato da transferência efetuada pela
Caixa Econômica Federal, que não foi fornecido pelo contribuinte.
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.663 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.002613/2003-90

Quanto ao tema, o Manual de Controle do CT Sub judice (CODAC) esclarece o
seguinte:
“Até edição da Lei 9.703, de 17/11/1998, os depósitos judiciais eram efetuados em
guias próprias de depósitos, na Caixa Econômica Federal, e em contas vinculadas às
respectivas ações judiciais.
A comprovação do depósito judicial pode ser efetuada mediante a guia de depósito,
devidamente autenticada pelo estabelecimento bancário. A guia pode ser obtida com o
contribuinte, por meio de intimação, ou no processo judicial.
Para verificação da autenticidade do depósito, deve-se ter o cuidado de conferir os
dados nela lançados, tais como o autor e o depositante, a natureza da operação (código
de operação 005 que identifica ser o depósito vinculado à ação), o número da ação e o
número da conta, pois é comum a mistura de documento de depósito de mais de um
processo judicial, ou de mais de uma conta.
Comprovado o depósito judicial, deve ser confirmada a sua efetividade, mediante
consulta ao sistema Sinaldep, ou mediante extrato bancário ou cópia de microfilme
fornecido pela agência da Caixa Econômica Federal da sede do juízo, uma vez que
nem todas as contas e/ou depósitos constam do Sinaldep.
(...) Assim, devem-se atualizar todos os depósitos efetuados em determinada conta
para a data em que houve a conversão em renda, ou para a data cujo saldo se dispõe,
e apurado valor coincidente, tem-se uma evidência suficiente de que foram realmente
efetivados (...).
Essa atualização deve ser efetuada por meio do aplicativo “Sistema de Atualização de
Depósitos Judiciais (Depjud)”.” (grifos nossos)
Assim, na tentativa de verificar a correspondência com os depósitos efetuados em 1998,
promoveu-se atualização para 20/10/2009 (data do segundo DJE localizado) por meio
do Sistema DEPJUD, o qual foi desenvolvido para “atualizar Depósitos Judiciais,
sujeitos à remuneração, segundo fórmulas definidas para o período, a partir de tabelas
de índices fornecidos pela própria Caixa Econômica Federal. Está preparado para
atualização de depósitos judiciais realizados pela sistemática anterior a Lei
9.703/1998, em guias de depósito à disposição da Justiça Federal, e com datas de
conversão em renda da União ou levantamento a partir de 01/06/1993”.
Porém, como se observa na tela abaixo, o valor da atualização (R$ 24.959,85) não
corresponde aos R$ 175.375,47 do DJE de 2009. Logo, como não há identidade
numérica com os valores dos depósitos judiciais efetuados na operação 005, não há
como atestar que se trata da conta correta ou dos depósitos em questão.
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-012.663 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.002613/2003-90

Esclarecidos os pontos acima, passa-se às verificações requisitadas pelo CARF.
A - O depósito judicial efetuado Ação Ordinária n° 94.0029394-1 (fls. 29 a 40) faz
jus ao montante integral?
B - O depósito judicial foi efetuado no tempo adequado?
Conforme relatório SICALC, abaixo copiado, os depósitos judiciais foram efetuados até
o vencimento dos respectivos créditos tributários e em montante integral.
(...)
A idoneidade das Guias de Recolhimento (Darfs) apresentadas.
Diante de todo o exposto, é possível confirmar a idoneidade somente do DARF relativo
ao período de apuração 12/1998, conforme descrito no parágrafo 14. Ademais, consulta
aos sistemas RDOC e Grande Porte Serpro (HOD) demonstra a disponibilidade de tal
valor, o qual é suficiente para garantir o CT do período (vide SICALC, acima).
Em relação aos demais depósitos judiciais, referentes aos períodos de apuração 01 a
11/1998, não há forma de conferir as guias antigas e não resta saldo disponível na conta
005, conforme descrito nos parágrafos 8 e 9, tampouco há informação a respeito da
transferência para a conta única do Tesouro, conforme descrito nos parágrafos 12 e 13,
logo não se pode confirmar a idoneidade destes documentos.
Vale destacar, novamente, que o contribuinte foi intimado a esclarecer as dúvidas
quanto à transferência dos depósitos judiciais para a conta única do Tesouro (operação
635), porém não se manifestou nos autos. Apesar disto, foram realizados todos os
procedimentos e consultas possíveis para obter tais informações, porém estas não
constam nos sistemas internos da RFB.
Dada a afirmação da autoridade preparadora, depreende-se que:
1. Conforme relatório SICALC, abaixo copiado, os depósitos judiciais foram
efetuados até o vencimento dos respectivos créditos tributários e em
montante integral;
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-012.663 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.002613/2003-90

2. É possível confirmar a idoneidade somente do DARF relativo ao período
de apuração 12/1998. Em relação aos demais depósitos judiciais, referentes
aos períodos de apuração 01 a 11/1998, não há forma de conferir as guias
antigas e não resta saldo disponível na conta 005, conforme descrito nos
parágrafos 8 e 9, tampouco há informação a respeito da transferência para a
conta única do Tesouro, conforme descrito nos parágrafos 12 e 13, logo não
se pode confirmar a idoneidade destes documentos.
Regularmente intimada, a Recorrente apresentou petição a partir de e-folhas
306, alegando:
Em despacho de diligência n° 2.202/2021 (DIRAT/DEINF/SPO), a autoridade
constatou com base em relatórios SICALC que os depósitos judiciais foram realizados
no prazo adequado.
Na mesma ocasião, constatou que a DARF referente ao período de apuração 12/1998
era idônea.
Já quanto aos períodos 01/1998 a 11/1998, concluiu não ser possível conferir os
depósitos efetuados, haja vista que não há saldo disponível na conta 005, e não há
informações de transferência para a conta única do tesouro (operação 635).
De fato, conforme restou consignado no despacho, os valores recolhidos até 11/1998
foram depositados em conta operação n° 005, conforme previsto pelo Decreto-Lei n°
1.767/79, então vigente.
Assim, conforme a sistemática então vigente, a recorrente depositou integralmente os
valores discutidos na conta n° 0265.005.00151822-7, vinculada ao processo n°
94.0029394-1.
Posteriormente, em razão do disposto na Lei n° 9.703/98, os depósitos judiciais
efetuados até 11/1998 sob esta sistemática, foram transferidos para conta única do
Tesouro Nacional, operada sob código n° 635, conta n° 0265.635.00001755-0.
Note-se dos extratos anexos, que em 20/10/2009, data da transferência dos valores, o
valor total dos depósitos depositados na conta código n° 005 era de R$ 175.375,47
(cento e setenta e cinco mil e trezentos e setenta e cinco reais e quarenta e sete
centavos).
Referido valor foi transferido nesta mesma data para a conta n° 0265.635.00001755-0,
cujo saldo atualizado até 24/08/2021, data da solicitação dos extratos, totaliza R$
352.399,46 (trezentos e cinquenta e dois mil, trezentos e noventa e nove reais e quarenta
e seis centavos):
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-012.663 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.002613/2003-90

Dessa forma, conforme extratos anexos, resta devidamente comprovado que os valores
discutidos no presente processo foram integralmente depositados na conta n°
0265.005.00151822-7, e em razão do disposto na Lei n° 9.703/98, foram transferidos
pela Caixa Econômica Federal para a conta n° 0265.635.00001755-0.
Por isso, a proposta de baixar os autos em NOVA DILIGÊNCIA para apurar
essa afirmação.
Rejeitada a Resolução, dada a redação da Súmula CARF n° 5, são devidos
juros de mora.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário em parte e na parte conhecida
nego provimento ao recurso do contribuinte.
É como voto.

Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-012.663 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.002613/2003-90

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator.

Voto Vencedor

Conselheiro Raphael Madeira Abad – Redator Designado.
- Da proposta de Resolução.
Não obstante o brilhantismo que caracteriza os votos do Ilustríssimo Conselheiro
Jorge Lima Abud, peço vênia para discordar no que diz respeito à necessidade de conversão do
julgamento em diligência.
Isto porque apesar de haver restado demonstrado pela Adminsitração Publica que
apenas foi possível confirmar a idoneidade do DARF relativo ao período de apuração 12/1998 e
que em relação aos demais depósitos judiciais, referentes aos períodos de apuração 01 a 11/1998,
não há forma de se afirmar o mesmo, a Recorrente, nem em Recurso Voluntário produziu
qualquer prova em sentido contrário.
Por estes motivos, entendo inadequada a proposta de Resolução, pois constato que
nos autos estão presentes elementos suficientes para o julgamento da questão.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad – Redator designado.

Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital